Tribunal: STF
Processo: SS 3905
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA : SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Concurso de promoção. 
   Elaboração de lista. Observância da ordem de classificação. Alegação 
   de lesão à ordem pública. Efeito multiplicador. Necessidade de 
   comprovação. Suspensão de Segurança indeferida. Agravo regimental 
   improvido. O risco hipotético ou potencial de grave lesão à ordem 
   pública ou o fato de o Poder Público ter interesse, de uma forma ou 
   de outra, na causa, não são suficientes para o deferimento de pedido
   de suspensão.